Tribunal: TJDFT
Processo: 0702809-45.2022.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELA D. PROCURADORIA. RECURSO TEMPESTIVO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECALCITRÂNCIA EM DELITOS PATRIMONIAIS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme o art. 593 do CPP, o prazo para a interposição da apelação é de 5 (cinco) dias, que começam a fluir a partir do dia seguinte à data da última intimação do decisum, seja do causídico, seja do próprio acusado. No caso, a Defensoria Pública interpôs a apelação antes da intimação pessoal do acusado, razão pela qual deve ser considerada tempestiva.
2. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de furto circunstanciado pelo concurso de pessoas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
3. A participação do réu no furto não se limitou a uma atuação secundária, de menor importância, mas efetiva e essencial para o êxito da empreitada criminosa. Inviável, portanto, reconhecer em seu favor a causa de diminuição prevista no art. 29, caput e § 1o, do Código Penal.
4. Segundo entendimento pacífico da jurisprudência, somente se aplica o princípio da insignificância se estiverem presentes os seguintes requisitos cumulativos: a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
5. Segundo a jurisprudência do STJ, "apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância" (AgRg no HC n. 578.039/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 04/09/2020).
6. O pedido de concessão de isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, a quem compete verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
7. Recurso conhecido e não provido.